Tribunal: TJBA
Processo: 8014079-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014079-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DJALMA FERREIRA SANTOS Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA PARA CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8014079-22.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante DJALMA FERREIRA SANTOS e como Agravado, BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau